Tribunal: TJDFT
Processo: 0716374-60.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO. ÔNUS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a união estável entre as partes, determinou a partilha de bens e afastou a inclusão de dívidas por ausência de comprovação e intempestividade na apresentação dos documentos.
2. O recorrente alegou cerceamento de defesa pela não admissão de documentos apresentados fora do prazo legal e pleiteou a inclusão de dívidas na partilha, além da reavaliação do valor atribuído à chácara partilhada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da preclusão dos documentos apresentados fora do prazo legal; e (ii) estabelecer se o valor atribuído à chácara partilhada deve ser reavaliado com base em alegações do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preclusão temporal impede a juntada de documentos após o momento processual adequado, conforme art. 223 e 435 do CPC. O recorrente não demonstrou justificativa plausível para a apresentação extemporânea dos documentos, tampouco provou que as dívidas foram contraídas em benefício da entidade familiar.5. A sentença corretamente afastou a partilha das dívidas por ausência de comprovação e intempestividade, respeitando o devido processo legal e a segurança jurídica.6. Quanto ao valor da chácara, o recorrente não apresentou documentos idôneos que comprovassem o valor alegado de venda. A adoção da média aritmética entre o valor da avaliação judicial (R$ 160.000,00) e o valor declarado pelo réu (R$ 85.000,00) foi considerada adequada, com base no princípio da equidade e na vedação ao enriquecimento sem causa.7. A jurisprudência do TJDFT admite critérios equitativos para fixação de valores em partilhas, especialmente diante da ausência de prova robusta e divergência entre os valores apresentados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A preclusão temporal impede a juntada de documentos após a contestação, salvo justificativa plausível e demonstração de fato superveniente. 2. A adoção de média aritmética entre valores divergentes apresentados pelas partes é admissível, com base na equidade e na vedação ao enriquecimento sem causa, quando ausente prova documental idônea.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 373, inc. II, 435, 85, §11, 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1783187, 0707287-66.2021.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 08/11/2023; TJDFT, Acórdão 2056120, 0703436-34.2022.8.07.0017, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 09/10/2025; TJDFT, Acórdão 2055602, 0707449-23.2024.8.07.0012, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 09/10/2025; TJDFT, Acórdão 1311917, 0006475-93.2016.8.07.0016, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 27/01/2021; TJDFT, Acórdão 1948720, 0712793-03.2024.8.07.0006, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024, DJe 04/12/2024.